Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-30.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com
a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE de
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43888725 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na fo

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0600580-30.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/10/2020
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600580-30.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Estadual) - CNPJ: 75.719.740/0001-81.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (REQUERENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RESPONSÁVEL)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888725
19/06/2024
11:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.452

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600580-30.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RESPONSÁVEL: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO.
IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE REPASSES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
INCONSISTÊNCIAS NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APRESENTADA
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DA MAIOR PARTE DOS RECURSOS POR MEIO DO
CRUZAMENTO DE DADOS COM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS
APRESENTADAS PELOS BENEFICIÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESAS REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO,
PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO.
IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. OMISSÃO NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
C O N T A S C O M R E S S A L V A S , C O M D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
Num. 43888725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal.
3. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro
configura irregularidade em razão da inobservância da regra disposta no art.
20 da Resolução TSE 23.607/2019.
4. Divergências na movimentação bancária não configuram irregularidade
grave quando decorrem da forma adotada pela instituição bancárias para o
registro das transações e é possível identificar a destinação dos recursos
por meio do cruzamento de dados.
5. A incorreção na declaração de repasses realizados a candidatos,
candidatas e órgãos partidários municipais é falha formal quando é possível,
em razão do cruzamento de dados, verificar a destinação dos recursos.
6. A ausência de comprovação da destinação de recursos do Fundo
Especial de Campanha configura vício grave e implica na obrigação de
devolução dos recursos, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019.
7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
8. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
9. O pagamento de despesas após a eleição, quando evidenciado pela
natureza do gasto que sua contratação se deu antes do pleito, não constitui
irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.
10. No caso, em que pese a despesa tenha sido paga após a eleição, há
indícios que a contratação ocorreu em data anterior ao pleito, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
12. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação
de contas parcial não informados à época correspondem a 0,83% do total da
movimentação da campanha, percentual esse que não impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. É possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas quando
as irregularidades representam apenas 4,5% do total da movimentação
financeira.
14. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 17/06/2024
Num. 43888725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores, relativo às Eleições Municipais de 2020.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43201184).

Por ocasião da apreciação das contas do partido, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
42988722).

Pelo prestador foi protocolada petição com pedido de dilação de prazo (id.
43001767), com juntada de procuração (id. 43001768 e 43001769) e, posteriormente protocolada
segunda manifestação (id. 43007921) com juntada de documentos (id. 43007922 e seguintes), e,
ainda, apresentada prestação de contas final retificadora (id. 43009399 e seguintes)

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43836496).

Após intimado, o prestador de contas apresentou nova manifestação com relação
ao item 9 do parecer conclusivo (id. 43840787).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43846729).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
7.349.815,62, com a seguinte composição:

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
Num. 43888725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

2) Irregularidades quanto ao registro de doações a candidatas, candidatos e
outras esferas partidárias envolvendo despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9 e 10.2);

3) Omissão de gastos (item 7.7);

4) Realização de despesas após às eleições (11.1);

5) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (11.2);

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
Num. 43888725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas tanto por
candidatos quanto por partidos políticos devem ser informadas, por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda
que de esfera distinta. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
Num. 43888725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE DOAÇÃO
EFETUADA A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
diferente, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE de 20/07/2023)

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros:

Acerca da irregularidade, o partido sustentou, em sua manifestação acostada no
id. 43007921, que se trata de falha meramente formal e incapaz de comprometer a transparência
das contas ou a confiabilidade do pleito, pugnando pela aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na análise do apontamento.

A irregularidade atinge 34,25% da movimentação total do partido (R$
7.349.815,62), porém as doações foram realizadas e informadas antes das eleições, a
comunicação se deu com poucos dias de atraso e todos os recebimentos referem-se a repasses
realizados pela Direção Nacional do Partido.

Dessa forma, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal
irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.
Num. 43888725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

2) Irregularidades quanto ao registro de doações a candidatas, candidatos e outras
esferas partidárias envolvendo despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9 e 10.2)

Ao realizar o confronto das informações constantes desta prestação de contas
com aquelas apresentadas por diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores e por
candidatas e candidatos que concorreram às Eleições 2020, o setor técnico identificou uma série
de inconsistências, todas envolvendo recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Tais inconsistências, que serão tratadas abaixo, implicaram na necessidade de
que a conferência de toda a movimentação financeira do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores relativa às Eleições 2020 fosse realizada por meio do cruzamento das informações
prestadas com as operações registradas nos extratos eletrônicos apresentados pela Caixa
Econômica Federal.

Contudo, o setor técnico deparou-se com um cenário de maior dificuldade, na
medida em que, embora o prestador de contas tenha apresentado comprovantes de
transferências bancárias para a maioria das despesas e doações, constatou-se que “nos extratos
bancários das contas destinadas à movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC apresentados na prestação de contas em exame pelo
Diretório Estadual, assim como nos extratos eletrônicos disponíveis para consulta pública no site
DIVULGACANDCONTAS, constam operações de débitos denominadas como ‘transferência
eletrônica de arquivos’, as quais possuem descrição de ‘PAGAMENTO FORNECEDORES’ e/ou
‘LANÇAMENTO AVISADO’, sem registro individualizado do CPF/CNPJ e nome da contraparte
beneficiária e dos valores de cada operação de débito realizada” (id. 43836496. p. 23).

Em virtude disso, o setor técnico efetuou a conferência de cada um dos
lançamentos e apontamentos realizando o confronto das inconsistências com as informações
obtidas nas prestações de contas dos órgãos partidários municipais, das candidatas e dos
candidatos e, mesmo com todos os esforços empreendidos, algumas inconsistências não foram
esclarecidas, porque “nos extratos eletrônicos das contas dos candidatos, candidatas e diretórios
municipais beneficiários da Caixa Econômica Federal, não consta registro do CNPJ do órgão
partidário estadual prestador de contas, apenas a informação: ‘DEBITO TERCEIROS SIACC’” (id.
43836496. p. 24).

Feitos esses esclarecimentos, após detida análise dos apontamentos feitos pelo
Num. 43888725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

setor técnico nos itens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9 e 10.2, tem-se que as irregularidades podem ser
agrupadas por espécie, na forma seguinte:

2.1) Realização de despesas em benefícios de outras candidaturas sem que tenham sido
formalizadas as doações estimáveis e sem a individualização dos candidatos beneficiados

A primeira das irregularidades, apontada no item 7.1, foi a realização de
despesas em benefício de outras candidaturas, sem que tenham sido registradas na prestação de
contas em exame as doações de recursos estimáveis aos beneficiários de acordo com o valor
individualizado.

Das 18 despesas apontadas no relatório de diligências, 14 delas foram sanadas
com a apresentação de esclarecimentos pelo prestador de contas, acompanhados de
documentos e das devidas correções na prestação de contas retificadora.

A irregularidade subsiste em relação às contratações das empresas Studiolab
Locação de Estudios e Produção Ltda. (R$ 60.000,00), Arthur Eliaquin Montagnini (R$ 9.500,00),
Marcio Claiton Mader de Castro (R$ 1.000,00), Equação Pesquisa Marketing e Consultora Ltda.
(R$ 35.500,00) e IPPEC – Instituto Paranaense de Pesquisa, Estratégia e Consultoria Ltda. (R$
41.240,00).

No item 9 do parecer foi identificada outra despesa com pesquisa eleitoral, com a
empresa Agili Pesquisas e Marketing, no importe de R$ 5.500,00, que também fora contratada
em favor de candidatura sem a devida formalização da doação estimável.

Em contrapartida, no item 7.3 o setor técnico apresenta um quadro com 22
doações de recursos estimáveis em dinheiro realizadas a candidatas, candidatos e órgãos
partidários municipais nas Eleições de 2020 pelo prestador de contas, informadas nas prestações
de contas dos beneficiários e não declaradas nesta prestação de contas:

Não há dúvida de que a não formalização das doações estimáveis viola os arts.
20, II, e 35, §8º, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :

I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;

II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.
Num. 43888725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

(...)

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997 .

A exigência do registro por parte do doador visa a viabilizar o batimento de
informações entre a prestação de contas do doador e a do donatário, bem como a análise e a
fiscalização das contas, sobretudo porque os valores são incluídos nos limites de gastos de
campanha, consoante artigo 5º da Resolução TSE n. 23.607/2019 do TSE:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão: I - o total
dos gastos de campanha contratados pelos candidatos; II - as transferências
financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e III - as
doações estimáveis em dinheiro recebidas

No caso em apreço, embora tenha havido evidente descumprimento da obrigação
formal dessa declaração, o que se observou é que não houve comprometimento da transparência
das contas e nem burla ao objetivo da norma, porquanto grande parte dos beneficiários
efetivaram o lançamento da doação recebida em suas prestações de contas.

Com efeito, do cruzamento dos apontamentos constantes dos itens 7.1 e 7.3 do
relatório conclusivo, é possível verificar que a empresa Studiolab Locação de Estúdios e
Produção Ltda. produziu vídeos direcionados às campanhas femininas do partido, que foram
disponibilizados para as candidatas Mayara Jaqueline Ribeiro Medeiros (Andirá), Elizângela da
Silva Fortunato (Cafeara), Rosária Barboza Lopes do Nascimento (Cruzeiro d’Oeste), Ana Maria
Siqueira (Curiúva), Tatiane Navroski (Pontal do Paraná), Valentina Helena de Andrade Toneti
(Jacarezinho), Sirlene Rodrigues da Silva Nery (Ourizona), Cleonice Ricardi Nunes Feyh (São
Miguel do Iguaçu), Jaqueline Fernanda Machado (Toledo) e Cintia Aparecida Pliskza (Matinhos).

Ademais, do documento acostado pelo partido no id. 43007943, verifica-se que
apenas as candidatas Hosana Marcondes, de Araucária, Vilma Martelli, de Umuarama, e
Num. 43888725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

Professora Beth não fizeram a declaração da doação estimável realizada.

Da mesma forma, em relação à despesa relativa à contratação de pesquisas
eleitorais com a empresa Equação Pesquisas, foram declaradas as doações estimáveis pelos
candidatos Carlos Emar Mariucci (Maringá), Cesar Alexandre dos Santos (Paranavaí) e Pedro Ivo
Ilkiv (União da Vitória), subsistindo omissão quanto à receita estimável recebida em relação a
Laércio Luiz, candidato da legenda no município de Apucarana.

Já em relação às pesquisas contratadas com o IPPEC, todas as doações foram
devidamente declaradas pelos candidatos Antenor Gomes de Lima (Guarapuava), Jaqueline
Fernanda Machado (Toledo), Valentina Helena de Andrade Toneti (Jacarezinho) e Paulo Ricardo
Opuska (Curitiba) e pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu.

Em relação à despesa com a empresa Agili Pesquisas e Marketing (R$ 5.500,00),
o partido reconheceu que “houve mera falha formal decorrente da interpretação do art. 7º, §6º, II,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, a qual, ainda assim, foi registrada nas contas do presente
Prestador, dando devida transparência à despesa pela real fonte pagadora. Ademais, conforme
se observa os ínfimos gastos realizados na campanha de Siqueira Campos, a omissão não se
deu como medida de escamotear o limite de gastos daquele candidato a prefeito, não havendo o
que se falar em dolo ou má-fé desse prestador na irregularidade” (id. 43840787).

Os beneficiários das despesas realizadas com os fornecedores Arthur Eliaquim
(R$ 9.500,00) e Marcio Claiton Mader (R$ 1.000,00) também não foram identificados.

Destarte, tem-se que remanesce a falha formal relativa à ausência de registro das
doações estimáveis realizadas, a qual, no entanto, não afetou a transparência destas contas e
das prestações de contas da maioria dos beneficiários, que efetuaram o devido registro.

A irregularidade envolve despesas no valor de R$ 152.740,00, que equivale a
2,08% da movimentação da campanha.

2.2) Inconsistência relativa à doação efetuada ao Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores em Paranaguá, no valor de R$ 3.000,00

No relatório de diligências, o setor técnico apontou inconsistência relativa à
doação no valor de R$ 3.000,00, declarada na prestação de contas do órgão partidário municipal
do PT de Paranaguá/PR e omitida na presente prestação de contas.

Na petição de id. 43007921, o prestador de contas esclareceu que o “valor de R$
3.000,00, diz respeito a valores devolvidos ao Diretório Estadual após seu depósito ter sido
Num. 43888725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

realizado na conta bancária diversa da natureza dos recursos, tendo o órgão restituído a
PRESTADORA antes mesmo do emprego dos recursos na campanha eleitoral de Paranaguá”.

Ao realizar o cruzamento dos dados, o setor técnico identificou no extrato
eletrônico do órgão municipal do PT em Paranaguá da citada agremiação há registro de um
crédito de R$ 3.000,00 recebido do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, em
12/11/2020 e registro de um débito de R$ 3.000,00, em 17/11/2020 para o Diretório Estadual do
Partido dos Trabalhadores.

No item 10.2 do parecer conclusivo há nova alusão a essa situação, em razão da
anotação da existência de uma receita declarada no SPCE e ausente no extrato bancário,
também no valor de R$ 3.000,00.

Com os cruzamentos efetuados o setor técnico identificou que o Diretório
Nacional do PT (contraparte CNPJ n° 80.294.416/0001-07) efetuou repasse, em 12/11/2020, do
referido valor ao Diretório Estadual.

Em conclusão, das conferências realizadas pelo setor técnico foi possível verificar
a veracidade dos esclarecimentos prestados pelo prestador de contas, no sentido de que o
repasse, recebido do Diretório Nacional, foi imediatamente transferido ao Diretório Municipal de
Paranaguá, que, por sua vez, devolveu o recurso.

Apesar disso, subsiste a irregularidade formal em razão da falha nos
lançamentos, que atingiu valor correspondente a 0,041% da movimentação total de campanha.

2.3) Repasses realizados a Diretórios Municipais que não foram declarados nas prestações de
contas dos donatários e nem localizadas, porque não identificadas, nos extratos bancários
eletrônicos

Por fim, nos itens 7.3 e 7.4 foram apontadas divergências em relação a doações
financeiras realizadas pelo prestador de contas a diretórios municipais e candidatos. Em algumas
delas houve a declaração da doação por parte do beneficiário, porém constatou-se divergência
nas informações, a em outras a doação não foi declarada pelos beneficiários.

Todas as doações foram realizadas por meio de transferência eletrônica de
arquivos na Caixa Econômica Federal, operação para a qual, conforme acima explicitado, não é
realizado o registro individualizado da contraparte beneficiada nos extratos bancários do
prestador de contas.

Ademais das inconsistência apontadas nos referidos itens, no item 10.2, que
Num. 43888725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

tratou da análise da movimentação financeira registrada nos extratos bancários, foram verificadas
outras despesas que foram declaradas no SPCE e não foram localizadas nos extratos bancários.

Após a análise dos esclarecimentos prestados pelo prestador de contas e o
cruzamento de dados das prestações de contas dos beneficiários e dos extratos bancários,
permaneceram sem esclarecimentos as inconsistências relativas a onze doações. Dez delas
constam da seguinte tabela:

Em todos esses casos, o prestador de contas declarou no SPCE a doação
financeira, apresentou os comprovantes de transferência, porém as operações financeiras não
foram identificadas nem nos extratos bancários do prestador de contas, nem nos extratos
eletrônicos constantes nas prestações de contas dos beneficiários, consultados pelo setor técnico
por meio do DivulgaCand.

Das doações apontadas nos itens 7.3 e 7.4 do parecer, apenas a doação de
R$1.860,00, registrada como tendo sido realizada em 09/10/2020, em favor do Diretório Municipal
de Pontal do Paraná, não consta da tabela acima. Contudo, do parecer conclusivo é possível
extrair que trata-se de idêntica situação, assim descrita:

Relativamente à doação financeira de R$ 1.860,00 (mil, oitocentos e sessenta
reais) registrada na prestação de contas em exame na data de 09/10/2020 em
benefício do Diretório Municipal de Pontal do Paraná/PR para a conta n° 29890-
01, agência n° 4134, do Banco do Brasil, com apresentação de comprovante de
transferência eletrônica disponível (id. 43009276 e 42713157), verifica-se que a
conta beneficiária informada no documento bancário não está no rol de contas
bancárias declaradas pelo órgão partidário municipal na sua prestação de contas
e que não foi identificado crédito de R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta
reais) nas contas bancárias do órgão partidário municipal, consoante informações
extraídas da página oficial do Tribunal Superior Eleitoral –
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/75523/4/
13/extratos).

Em que pese o zelo do setor técnico nas pesquisas e cruzamentos de dados, por
meio de outras pesquisas foi possível constatar que os valores declarados pelo prestador de
contas - e constantes dos comprovantes de transferências por ele apresentados - foram
efetivamente creditados em favor dos beneficiários.

No que se refere às quatro primeiras doações constantes da tabela, realizadas
em favor do Diretório Municipal do PT de Lunardelli, em consulta à PCE 0600355-
02.2020.6.16.0132, foi possível identificar o crédito de R$ 2.025,00 na conta corrente nº 19.655-X,
Num. 43888725 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

em 14/10/2020 (id. 64852237), de R$ 4.725,00 e R$ 17.169,54 na conta corrente nº 19.656-8, em
14/10/2020 e 03/11/2020, respectivamente (id. 64852234) e R$ 5.740,00 na conta corrente nº
19.655-X, em 03/11/2020 (id. 64852244).

A doação de R$ 1.000,00 (mil reais), registrada como realizada em favor de Nilto
Luiz Soares, na verdade teve como beneficiário o Diretório Municipal do PT de Bom Jesus do Sul
, conforme se infere do comprovante acostado no id. 43008758 e do extrato juntado na PCE nº
0600305-76.2020.6.16.0131 (id. 57275616), no qual se verifica o crédito realizado em 13/11/2020.

Ao contrário disso, a doação declarada como sendo ao Diretório Municipal do PT
em Sarandi foi efetivamente realizada em benefício de Aparecido Biancho, candidato a prefeito do
município pela legenda. É o que se extrai do comprovante de transferência constante do id.
43008760 e do extrato bancário juntado na PCE nº 0600353-04.2020.6.16.0206 (id. 76604879),
no qual se verifica o crédito de R$ 37.575,62, realizado em 05/11/2020.

As transferências realizadas em favor do Diretório Municipal do PT em Anahy,
conforme os comprovantes apresentados nos ids. 43008843 e 43009250, foram regularmente
creditadas na conta bancária nº 2086-6, cujo extrato foi juntado no id. 87418043 da PCE nº
0600558-79.2020.6.16.0126.

Por fim, o valor de R$ 4.410,00, transferido para o Diretório Municipal do PT em
Guaíra em 22/10/2020 (id. 43008911), foi efetivamente creditado na conta bancária do órgão
partidário, conforme foi possível verificar no extrato constante do id. 62342321 da PCE nº
0600198-58.2020.6.16.0090.

Apenas em relação às doações realizadas em favor de Antenor Gomes de Lima,
no valor de R$ 450,00, e do Diretório Municipal do PT em Pontal do Paraná, no valor de R$
1.860,00, não se logrou identificar a destinação do dinheiro, embora o prestador de contas tenha
apresentado os comprovantes de transferência nos ids. 43008989 e 43009276.

Em relação ao Diretório Municipal do PT em Pontal do Paraná, o que se verificou
da análise da PCE nº 0600792-51.2020.6.16.0194 é que o órgão municipal declarou ter recebido
do Diretório Estadual dois repasses, um no valor de R$ 2.658,00 e outro no valor de R$ 6.200,00,
ambos creditados em 14/10/2020. Nada se localizou em relação à transferência de R$ 1.860,00,
realizada em 09/10/2020, talvez porque os dados relativos à conta corrente estivessem
incorretos. Enquanto no comprovante de transferência de ID 43009276 consta como destino a
conta corrente nº 29890-01, o número correto da conta bancária, cujo extrato foi juntado na
prestação de contas do órgão municipal, era 29.890-5.

Disso se extrai que em relação às transferências que puderam ser confirmadas
Num. 43888725 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

por meio do cruzamento com as informações constantes das prestações de contas dos
beneficiários restou caracterizada apenas a irregularidade formal, em razão do equívoco dos
lançamentos e da insuficiência da documentação apresentada para a comprovação dos repasses.

Já no que se refere aos repasses alegadamente feitos para Antenor Gomes de
Lima e para o Diretório Municipal do PT em Pontal do Paraná, apesar dos comprovantes de
transferência juntados pelo prestador de contas, não foi possível identificar com certeza o destino
dos recursos.

Ambos os repasses referem-se a verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, exigindo-se, em vista da sua natureza pública, comprovação documental inequívoca
da destinação.

Assim, não tendo sido identificada a efetivação das transferências, e, por
consequência, a exata destinação dos recursos, eles devem ser restituídos ao Tesouro Nacional,
nos termos da regra disposta no art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

3) Omissão de despesas (item 7.7):

Realizado procedimento de circularização, o setor técnico identificou diversas
notas fiscais eletrônicas emitidas em nome do prestador de contas que não constam do
Demonstrativo de Despesas Efetuadas.

A agremiação partidária, na manifestação de id. 43007921, sustentou que “[o]s
valores relacionados são referentes a despesas ordinárias do partido, decorrentes de consultoria
jurídico partidária independentes daquelas contratadas para o período eleitoral e devidamente
declaradas nas presentes contas. Os pagamentos apontados já foram devidamente lançados no
SPCA nas contas do exercício financeiro, custeadas por recursos provenientes do fundo
partidário e de recursos próprios”.

Após cruzar os dados constantes desta prestação de contas com a prestação de
contas anual apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, o setor técnico verificou que
apenas 41 (quarenta e uma) das despesas apontadas no relatório de diligências tinham sido
Num. 43888725 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

efetivamente lançadas na prestação de contas anual, subsistindo indícios de omissão de gastos
em relação a 82 (oitenta e duas) notas fiscais não declaradas:

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
Num. 43888725 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com
a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE de
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43888725 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE de 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade com recursos financeiros enseja o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Na espécie, ante a ausência de esclarecimentos acerca do apontamento feito
pelo setor técnico, restou caracterizada a omissão de despesas da campanha pelo partido, no
montante de R$ 36.077,31, o que corresponde a 0,49% dos recursos movimentados, valor que
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do mencionado art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE 23.607/2019.

Embora a omissão de gastos configure vício grave, capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a repercussão do ilícito será analisada em
conjunto com as demais irregularidades.

4) Realização de despesas após às eleições

Constou no parecer técnico que houve realização de despesas após a data da
eleição, ocorrida em 15/11/2020, contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Em sua manifestação (id. 43007921), o órgão partidário estadual apresentou a
Num. 43888725 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

seguinte justificativa: “Os pagamentos realizados se referem a obrigações contraídas durante o
período eleitoral, conforme documentos já apresentados nesta manifestação, não havendo
irregularidade no item, conforme § 1° do art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019”.

Analisando-se a documentação apresentada pelo partido, contata-se que, em
relação ao fornecedor Torbes Assessoria e Consultoria Ltda., embora tenham sido lançadas
despesas em 22/11/2020 e 30/11/2020, os contratos de prestação de serviços foram celebrados
em 01 de outubro de 2020 (id. 43009270) e 21 de outubro de 2020 (id. 43009110).

O mesmo ocorre com os gastos com os fornecedores Ello Consultoria e
Assessoria Eireli, declarado como realizado em 24/11/2020, quando o contrato foi efetivamente
celebrado em 25 de outubro de 2020 (id. 43008853), e Peccinin Sociedade Individual de
Advocacia, declarado em 30/11/2020, quando o contrato está datado de 13 de novembro de 2020
(id. 43009362).

Conclui-se que houve falha no lançamento realizado na prestação de contas, que
não observou a regra disposta no art. 36, § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe
que “[o]s gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação”.

A irregularidade, meramente formal, merece apontamento, ensejando tão
somente a aposição de ressalva na prestação de contas.

5) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

O setor técnico apontou, no parecer conclusivo de id. 43836496, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, contrariando o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019), para as seguintes despesas:

Em manifestação (id. 43007921), o Diretório Partidário argumentou que: “A
despeito do apontamento, é ressonante na jurisprudência eleitoral que eventuais divergências
entre a prestação de contas final e as parciais não implicam na desaprovação das contas, se tais
omissões não afetaram a transparência e confiabilidade das contas apresentadas. [...] No
presente, observa-se que todas as despesas efetuadas foram devidamente declaradas nas
prestações de contas definitivas, bem como que as divergências verificadas são claramente
Num. 43888725 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

insignificantes em confronto com o montante global da movimentação financeira presente nas
contas em análise”.

A prestação de contas parcial tem como objetivo permitir o controle concomitante
dos recursos arrecadados e dos gastos realizados pelos candidatos, de modo a conferir
transparência à movimentação financeira mesmo durante a campanha.

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não é
questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos termos do art. 36,
§1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a
despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos relatórios financeiros, seja
na prestação de contas parcial.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de
contas parcial de gastos realizados até 19/10/2020, no importe de R$ 61.261,00 (sessenta e um
mil e duzentos e sessenta e um reais), sem que tenha sido apresentada justificativa plausível,
Num. 43888725 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

configurada está a irregularidade, que atingiu o percentual de 0,83% da movimentação total de
campanha.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as falhas analisadas nos itens 1 e 4 são meramente formais
e em relação a elas a hipótese é de mera aposição de ressalva.

As várias irregularidades analisadas no item 2, envolvendo recursos do Fundo
Especial de Campanha, somam R$234.170,16, o que corresponde a 3,18% da movimentação
total de campanha. Entretanto, apenas em relação a dois repasses, no importe de R$2.310,00,
houve efetivo comprometimento da fiscalização da destinação dos recursos.

As despesas omitidas, tratadas no item 3, somam R$ 36.077,31, e, apesar da
gravidade do vício, admitem a simples aposição de ressalvas, em razão da pouca expressividade
Num. 43888725 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

no contexto da prestação de contas, pois o valor corresponde a 0,49% da movimentação
financeira.

Por fim, quanto à omissão de gastos na prestação de contas parcial (item 5),
embora tenha havido comprometimento da possibilidade de fiscalização dos gastos durante o
período eleitoral, também é necessário se considerar a baixa expressividade (0,83%).

Destarte, tanto as irregularidades individualmente consideradas quanto somadas
(4,5%), admitem, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e nesta
Corte Regional, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
hipótese de aprovação das contas, com ressalvas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o prestador de contas deverá:

a) devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 2.310,00 (dois mil, trezentos e dez
reais), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja destinação não restou comprovada (item 2.3), nos termos do art.
79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019; e

b) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 36.077,31 (trinta e seis mil e
setenta e sete reais e trinta e um centavos), relativos ao reconhecimento da
utilização de recursos de origem não identificada (item 3), nos termos do art. 32,
VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 38.387,31 (trinta e oito
mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Num. 43888725 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33

Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600580-30.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogados
do REQUERENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RESPONSÁVEIS:
FRANCISCO CARLOS MORENO, ARILSON MAROLDI CHIORATO - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888725 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911512132700000042844141
Número do documento: 24061911512132700000042844141
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:38:33